Tribunal: STF
Processo: ARE 1534236
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRIORIDADE NO LEVANTAMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Caráter alimentar da verba honorária. Súmula Vinculante 47 do STF. No caso, há a possibilidade de o pagamento do valor correspondente ao percentual (30%) reservado a título de honorários contratuais em instrumento de cessão de créditos ser pago com prioridade. Inteligência do art. 100, §§ 2º, 3º e 13, da Constituição Federal e do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. Decisão recorrida reformada. Reconhecimento do direito à prioridade no levantamento dos valores reservados aos causídicos originários sobre os honorários contratuais. Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §§ 8º e 13, e 103-A, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que não admite a expedição de requisitório em separado ou seu fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, de acordo com o art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499093 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 02-08-2024).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem e restabelecer a decisão proferida nos autos do incidente de precatório (0017645-83.2017.8.26.0053/04), que decidiu que “o depósito de prioridade não pode beneficiar o(a) cessionário(a). Em razão disso, determino a devolução de 100% do montante depositado a fls. 298 a favor de MARIA ELVIRA SACCON SABES à DEPRE” (edoc. 06, fl. 83).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente